Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710889-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CANÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ALTANIRA ALMEIDA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE. AUSÊNCIA. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. 1. O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é um documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que reúne todas as informações sobre vínculos trabalhistas e previdenciários de contribuintes individuais. 2. A expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a obtenção do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do devedor para um futuro bloqueio de parte de seu salário desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada na reunião de informações necessárias para o deferimento de aposentadoria. 3. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 4. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a expedição do ofício ao INSS para identificar quais são os rendimentos da parte executada, porquanto, in casu, mesmo após diversas tentativas para a localização de bens, não foi possível saldar o débito exequendo e não foi indicado bens à penhora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024